Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-27.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1003220-27.2016.8.11.0040
RECORRENTE: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CASAALTA CONSTRUCOES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 95600990):
“RECURSO ED APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DA OBRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VERIFICADO – DEVER DE RESSARCIR OS DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO – INTELIGÊNCIA ART. 54 DA LEI 8666/93 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. A parte requerida ora Apelante, não colacionou ao processo qualquer documento que corrobore com suas alegações. Imperioso mencionar, que os contratos administrativos devem ser regidos pelas suas cláusulas, bem como pelos preceitos de Direito Público e subsidiariamente, pela Teoria Geral dos Contratos e pelas disposições de Direito Privado, conforme é disposto no Art. 54 da Lei 8.666/93. Oportuno destacar ainda, o que é disposto no Art. 927, do Código Civil: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. Desta forma, tem-se que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, deve ser mantida, por estar em conformidade com a legislação vigente e por inexistir qualquer irregularidade. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – ApCiv n. 1003220-27.2016.8.11.0040 Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 12/07/2021).
A recorrente alega que houve violação aos artigos 927 e 944, do Código Civil, ao fundamento de que “Na apelação se demonstrou que não houve a mensuração e determinação da extensão do dano alegado”, o que não foi rebatido pelo acórdão.
Ainda, sustenta que houve ofensa ao artigo 373, I, do CPC, pois “não restou demonstrado aos autos se o material foi condenado em sua integralidade, parcialidade ou se tinham peças que poderiam serem aproveitadas a justificar a valoração do pedido de reparação pelo valor integral do material adquirido novo”.
Recurso tempestivo (id. 99225467) e preparado (id. 99236975).
Contrarrazões em id. 99419452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 373, I, do CPC e 927 e 944, do Código Civil, está amparada na assertiva de que “descabe a condenação pelos danos pretendidos pelo Município, uma vez que não logrou a autora, ora RECORRIDA, comprovar a sua existência ou mesmo a sua eventual extensão, ônus que lhe competia”.
O órgão fracionário deste tribunal pontuou o seguinte a título da existência dos danos materiais, in verbis:
“Insta salientar, que a controvérsia versa tão somente, acerca de se houve abandono da obra, se houve deterioração de material e consequentemente, se existe necessidade de indenização por dano material.
Pois bem.
Inicialmente, tem-se que as partes firmaram em 20/03/2015, o Contrato no 122/2013, cujo o seu objeto era a Construção de Escola do Programa ProInfância (ID: 3607450 – Pág. 01 e 3607451 – Pág. 01).
Entretanto, o referido contrato foi rescindido unilateralmente pela Administração Pública em 17/08/2016, sob a fundamentação de descumprimento das obrigações contratuais por parte da requerida, anulando imediatamente o saldo empenhado (R$ 1.214.352,19).
Consoante ao que foi devidamente exposto na r. sentença, a alegação de impossibilidade da empresa contratada dar continuidade na prestação de serviço, não merece prosperar, vez que com base no depoimento da testemunha a qual é a Engenheira Fiscal da Obra, o material em espeque (Kits de PVC), já havia sido fornecido, ainda, restou evidente que os mesmos já haviam sido montados e faltava apenas serem concretados, ato que deveria ser realizado pela parte requerida ora Apelante.
Neste sentido, vejamos o trecho em questão da referida decisum:
“(...) Ocorre que toda a celeuma trazida pela requerida em sua contestação, de impossibilidade de continuidade das obras pela falta de fornecimento de materiais (Kits de PVC), pela única fornecedora cadastrada pelo FNDE, não possui relação com os fatos objetos dos autos, eis que, neste caso em apreço, conforme depoimento da testemunha Engenheira Fiscal da obra, inquirida em Juízo (Num. 11896032), já havia sido fornecido o referido material, sendo que os mesmos foram montados e somente faltavam ser concretados pela requerida, ora contratada, o que não foi feito, gerando deteriorização do referido material. (...)”
Não obstante, a parte requerida ora Apelante, não colacionou ao processo qualquer documento que corrobore com suas alegações, se furtando a apenas afirmar, que o abandono da obra não ocorreu, sustentando que não houve continuidade na prestação de serviços, em razão da ausência do fornecimento do material.
Ainda, verifica-se que nos autos, que no momento em que foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, se manteve inerte, ou seja, além de não ter trazido ao feito instrumentos probatórios que poderiam corroborar com suas alegações, não pleiteou a produção de novas provas.
Além disto, a referida empresa, foi notificada por duas vezes pela Administração Pública, e, apresentou sua resposta onde assumia o compromisso de retomá-la e finaliza-la, demonstrando que poderia finalizar a obra.
Desta forma, de maneira inequívoca, tem-se realmente houve o abandono da obra, restando evidente que sua paralisação não ocorreu pela ausência de fornecimento de material, e, sim, por culpa da parte Apelante.
Oportuno salientar, analisando detidamente os autos, em especial ao relatório fotográfico juntado ao processo sob o ID: 3607461 e 3607462, tem-se que evidentemente houve deterioração dos materiais utilizados, em razão da paralisação da obra.
Imperioso mencionar, que os contratos administrativos devem ser regidos pelas suas cláusulas, bem como pelos preceitos de Direito Público e subsidiariamente, pela Teoria Geral dos Contratos e pelas disposições de Direito Privado, conforme é disposto no Art. 54 da Lei 8.666/93.
“Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado”
Não obstante, verifica-se que a parte Apelante descumpriu com suas obrigações, as quais eram estipuladas pelas Cláusulas Contratuais, e, ainda, em razão do referido descumprimento, houve a deterioração do material que seria utilizado na obra.
Oportuno destacar ainda, o que é disposto no Art. 927, do Código Civil:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
Desta forma, tem-se que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, deve ser mantida, por estar em conformidade com a legislação vigente e por inexistir qualquer irregularidade.” (id. 40256496)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INDICADO PARA ASSUMIR FUNÇÃO DE GERENTE DE PARQUE. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA SITUAÇÃO VEXATÓRIA NO MOMENTO DA DEMISSÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR ARESTO QUE SE BASEOU NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Analisar as premissas do aresto que não reconheceu o desvio de função do Servidor, bem como entendeu pelo descabimento de indenização por danos morais ante a ausência de prova, depende de revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não prospera na via especial por força do óbice estatuído na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1140463/RS , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça